Tribunal: TJSP
Processo: 2061497-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO - LEILÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Proposta de arrematação – Em prestações – Prazo – Até o início do segundo leilão – Decisão agravada que "apenas indica a possibilidade de, não havendo lance para pagamento a vista, serem apresentadas propostas escritas de arrematação, de forma parceladas, para posterior análise pelo Juízo. Assim, a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO - LEILÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Proposta de arrematação – Em prestações – Prazo – Até o início do segundo leilão – Decisão agravada que "apenas indica a possibilidade de, não havendo lance para pagamento a vista, serem apresentadas propostas escritas de arrematação, de forma parceladas, para posterior análise pelo Juízo. Assim, a possibilidade mencionada ficaria condicionada ao acolhimento pelo Juízo, oportunidade em que seriam sopesados eventuais prejuízos à parte exequente ou à executada". Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido, com observação.